Tribunal: STF
Processo: HC 222857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido.